Tribunal: TJDFT
Processo: 0721563-50.2022.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721563-50.2022.8.07.0007 RECORRENTE: UNIMED DE SANTOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO RECORRIDO: MOISÉS PEREIRA DE NOVAIS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. CIVIL. PRELIMINAR. LEGITIMIDADE PASSIVA. CADEIA DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE. PERTINÊNCIA SUBJETIVA DEMONSTRADA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. PLANO DE SAÚDE. CONVÊNIO. RECUSA DE TRATAMENTO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICABILIDADE. TRATAMENTO MÉDICO. CUSTEIO DE MEDICAMENTO. PRESCRIÇÃO MÉDICA EXPRESSA. ROL DA ANS. NATUREZA CONTROVERSA. STJ. PRECEDENTE SEM CARÁTER VINCULANTE. COBERTURA SECURITÁRIA DEVIDA. CONTRATOS. BOA-FÉ. FUNÇÃO SOCIAL. LEGÍTIMA EXPECTATIVA. DIREITO À SAÚDE E À VIDA. RECUSA INDEVIDA. 1.A relação jurídica firmada entre as partes possui natureza consumerista, aplicando-se as normas contidas no Código de Defesa do Consumidor, compreensão que é corroborada pela inteligência do enunciado n.o 608 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. 2. Resta demonstrada a correlação da cadeia de consumo entre os fornecedores do serviço e o consumidor, aplicando-se o entendimento desta Corte de Justiça que entendem pela configuração da responsabilidade solidária entre a operadora e a administradora/corretora do plano de saúde. Precedentes TJDFT. 3. Em paralelo, incidem na dinâmica do ajuste firmado entre as partes as disposições da Lei n.o 9.656/98 e do Código Civil, notadamente quanto a este último no que se refere à função social e à boa-fé objetiva e os deveres anexos de lealdade, transparência, informação, colaboração para a manutenção da confiança e das expectativas legítimas que se irradiam nos contratos relacionados à saúde. 4. Os contratos de assistência à saúde devem ser pautados pelos princípios da solidariedade, boa-fé e função social no que concernem às situações limites que podem render abalo direto à vida do consumidor, que não pode se ver desamparado diante da necessidade premente de tratamento indispensável capaz de preservar sua vida, visto que é imperioso o atendimento às suas legítimas expectativas quanto ao contrato e a adequação dos serviços prestados pelo plano de saúde. 5. A operadora de plano de saúde não pode restringir a liberdade do médico especialista responsável pela condução da terapêutica adequada ao caso clínico da paciente quando os métodos científicos são reconhecidamente validados no meio científico e permitidos pela legislação vigente, sendo indevida a recusa fundada na alegação única de que o fármaco prescrito não está listado no rol de procedimento e eventos de saúde da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). Precedentes STJ e TJDFT. 6. Não se desconhecem os recentes, mas ainda controversos no âmbito da própria Corte da Cidadania, posicionamentos do Superior Tribunal de Justiça acerca da interpretação restritiva quanto à natureza do rol de cobertura delineado pela ANS, mas exarados sem expressa força vinculante, o que induz ao prestígio e manutenção do particular entendimento no sentido de que deve prevalecer a compreensão que consolidada maior valorização do direito à vida do contratante do plano de saúde. Precedentes TJDFT. 7. A ausência de previsão do tratamento médico na listagem da ANS não configura, por si só, fato suficiente para impedir o acesso à terapêutica prescrita pelo médico responsável pelo acompanhamento do paciente, revelando-se ilegítima a negativa de custeio pelo plano de saúde, sobretudo, quando a prescrição é imperiosa à manutenção da qualidade mínima de vida do conveniado. 8. Preliminar de ilegitimidade rejeitada. 9. Apelação conhecida e desprovida. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 10, inciso VI, da Lei 9.656/98, sustentando que os medicamentos de uso domiciliar não são de custeio obrigatório pelas operadoras de planos de saúde. Pede, ainda, que as publicações sejam feitas em nome dos advogados AGNALDO LEONEL, OAB/SP 166.731, e FÁBIO PEREIRA LEME, OAB/SP 177.996. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto à alegação de ofensa ao artigo 10, inciso VI, da Lei 9.656/98, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “O exame do caderno processual revela a parte é pessoa idosa (88 anos – ID 52944661) com o diagnóstico de Síndrome Melodisplásica, com manifestação principal de anemia refratária e com histórico de realização de radioterapia e quimioterapias prévias, abordando-se na prescrição médica assinada pelo médico responsável pelo seu acompanhamento o indicativo expresso da impescindibilidade do tratamento postulado para seu quadro clínico (ID 52944666) [...] as operadoras de planos de saúde não podem submeter seus conveniados a restrições de ordem indevida para limitar o acesso a tratamento indicado como essencial e reconhecido no meio médico, sobretudo, quando observado que o rol de procedimento da agência serve para resguardar os interesses dos segurado ao garantir um mínimo de coberturas necessárias” (ID. 56794381). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas em nome dos advogados AGNALDO LEONEL, OAB/SP 166.731, e FÁBIO PEREIRA LEME, OAB/SP 177.996. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016